Tribunal: TJES
Processo: 0024713-71.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Rosemar Lourenço Valois e Rui Miguel da Silva Fernandes contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de usucapião extraordinária. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise da implementação do prazo prescricional necessário à aquisição da propriedade por usucapião no curso do processo, divergência jurisprudencial e ausência de oposição à posse durante a tramitação da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da consumação do prazo prescricional necessário à configuração da usucapião extraordinária durante a tramitação do processo; (ii) verificar se há vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração para reanálise da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado, não se prestando a rediscutir o mérito ou viabilizar efeito infringente ao julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

4. O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os requisitos legais da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, incluindo a posse contínua, mansa e pacífica, e o animus domini, além de analisar as provas documentais e testemunhais apresentadas pelos apelantes.

5. Não se verifica omissão quanto à análise da possibilidade de consumação do prazo aquisitivo no curso do processo, uma vez que o julgado destaca a insuficiência de provas para demonstrar o lapso temporal e o exercício da posse nos moldes exigidos pela legislação e pela jurisprudência.

6. A alegada divergência entre o entendimento do acórdão e precedentes jurisprudenciais sobre a aplicação dos arts. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, e 493 do Código de Processo Civil não configura vício sanável por embargos de declaração, configurando mero inconformismo dos embargantes.

7. O caráter nitidamente infringente do recurso confirma o uso inadequado dos embargos de declaração como via para reexame do mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, limitando-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.

2. A ausência de comprovação dos requisitos legais da usucapião extraordinária, incluindo o decurso do prazo prescricional, justifica a manutenção do acórdão que negou provimento à apelação.

3. O caráter infringente dos embargos de declaração é incompatível com sua função integrativa, salvo quando configurados vícios que justifiquem tal efeito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1644897/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.11.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024713-71.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMAR LOURENCO VALOIS e outros

APELADO: LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Rosemar Lourenço Valois e Rui Miguel da Silva Fernandes contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de usucapião extraordinária. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise da implementação do prazo prescricional necessário à aquisição da propriedade por usucapião no curso do processo, divergência jurisprudencial e ausência de oposição à posse durante a tramitação da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da consumação do prazo prescricional necessário à configuração da usucapião extraordinária durante a tramitação do processo; (ii) verificar se há vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração para reanálise da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado, não se prestando a rediscutir o mérito ou viabilizar efeito infringente ao julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

4. O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os requisitos legais da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, incluindo a posse contínua, mansa e pacífica, e o animus domini, além de analisar as provas documentais e testemunhais apresentadas pelos apelantes.

5. Não se verifica omissão quanto à análise da possibilidade de consumação do prazo aquisitivo no curso do processo, uma vez que o julgado destaca a insuficiência de provas para demonstrar o lapso temporal e o exercício da posse nos moldes exigidos pela legislação e pela jurisprudência.

6. A alegada divergência entre o entendimento do acórdão e precedentes jurisprudenciais sobre a aplicação do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, e art. 493 do Código de Processo Civil não configura vício sanável por embargos de declaração, configurando mero inconformismo dos embargantes.

7. O caráter nitidamente infringente do recurso confirma o uso inadequado dos embargos de declaração como via para reexame do mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais, limitando-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.

2. A ausência de comprovação dos requisitos legais da usucapião extraordinária, incluindo o decurso do prazo prescricional, justifica a manutenção do acórdão que negou provimento à apelação.

3. O caráter infringente dos embargos de declaração é incompatível com sua função integrativa, salvo quando configurados vícios que justifiquem tal efeito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1644897/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cinge-se a controvérsia acerca da comprovação dos requisitos necessários para a configuração da
usucapião extraordinária
do imóvel situado na
Rua Carijós, 92, Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra
, especificamente o
tempo de posse mansa, pacífica e ininterrupta
, conforme previsto no
art. 1.238 do Código Civil
.

Sustentam os apelantes, em síntese, que possuem o imóvel desde março de 2005 de forma mansa, pacífica e ininterrupta, tendo promovido benfeitorias no local, o que comprovaria o
animus domini
,
conforme demonstrado pela
prova testemunhal.

Pois bem.

A usucapião extraordinária é forma de aquisição originária da propriedade, resultando da posse prolongada e contínua do imóvel, sem depender de uma relação jurídica prévia ou de um ato formal de transmissão. Prevista no art. 1.238 do Código Civil, essa modalidade se destaca por não exigir justo título ou boa-fé, diferenciais que a tornam singular em relação a outras formas de usucapião.

De acordo com o art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige a posse contínua e ininterrupta por um período mínimo de 15 anos. Contudo, o prazo pode ser reduzido para 10 anos quando o possuidor tiver estabelecido moradia habitual no imóvel ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo, o que revela a intenção do legislador de privilegiar o uso efetivo e social da propriedade.

Além do lapso temporal, a posse deve ser exercida com o chamado
animus domini
, que significa a intenção de agir como verdadeiro proprietário, devendo o possuidor comportar-se como se fosse dono do bem, utilizando-o plenamente e sem oposição.

Os requisitos da usucapião são divididos em três vertentes: pessoal, real e formal. Os requisitos de natureza pessoal referem-se ao possuidor e ao proprietário, especialmente à inatividade deste último em relação ao imóvel, o que permite a continuidade da posse pelo usucapiente. Os requisitos de natureza real focam no imóvel em si, excluindo, por exemplo, bens públicos da possibilidade de usucapião. Já os requisitos formais estão relacionados ao lapso temporal e à forma como a posse é exercida, seja por 15 anos ou pelos 10 anos previstos na exceção legal.

Essas três categorias mostram a complexidade da análise da usucapião, que não se resume ao tempo de posse, mas também à maneira como o possuidor se relaciona com o bem e à sua função social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esses entendimentos ao afirmar que a usucapião extraordinária exige, além da continuidade da posse, o exercício de atos típicos de domínio, como a realização de benfeitorias ou o uso produtivo do imóvel. No REsp 1644897/SP, o STJ enfatizou que a mera ocupação física do imóvel não basta; é necessário que a posse seja exercida de forma qualificada, com ânimo de dono, sem interrupção ou oposição, durante o prazo legal.

No caso em exame, após cuidadosa análise do panorama fático-probatório, verifica-se a magistrada de primeira instância fez a correta valoração jurídica da matéria controvertida ao concluir pela ausência do requisito temporal e do
animus domini
para o reconhecimento da usucapião.

As provas apresentadas pelos apelantes são frágeis e inconsistentes.

Primeiramente, a única prova documental apresentada – uma conta de energia datada de 2014 – é manifestamente insuficiente para demonstrar a posse contínua desde 2005, como alegado.

Como se sabe, em ações de usucapião, documentos que evidenciem o exercício prolongado de posse, como comprovantes de pagamento de impostos (IPTU), contas de serviços públicos ou qualquer outro registro em nome dos autores, são de grande relevância para corroborar a alegação de posse. A ausência desses documentos fragiliza profundamente a pretensão dos apelantes, pois não é possível, com base em uma única conta de energia emitida um ano antes da propositura da ação, inferir que a posse tenha sido contínua e ininterrupta ao longo de mais de uma década.

Além disso, os recorrentes também não apresentaram qualquer contrato de compra e venda ou documento formal ou informal que indicasse uma transferência de posse anterior, elemento que seria fundamental para reforçar a narrativa de que exercem o domínio sobre o imóvel há tanto tempo.

Vale registrar, para além da fragilidade documental, que as provas testemunhais apresentadas, que poderiam suprir a falta de documentos, são também insatisfatórias.

A prova testemunhal é sempre relevante em ações de usucapião, especialmente quando a documentação é escassa, todavia, os depoimentos precisam ser coesos e detalhados, capazes de esclarecer de maneira inequívoca as condições da posse.

Ocorre que, no caso dos autos, os depoimentos das testemunhas não foram coesos; pelo contrário, apresentaram informações contraditórias quanto à data de início da posse e à realização de benfeitorias pelos apelantes. Essa falta de consistência enfraquecera, inequivocamente, a credibilidade dos depoimentos e impediu que servissem como base sólida para o reconhecimento do usucapião.

A respeito, confira-se a referência feita pela juíza de primeira instância na sentença:

“Conquanto os autores não tenham mencionado a celebração de qualquer negócio de compra e venda do imóvel,
Rui
, ouvido em juízo, informou que o adquiriu do morador anterior, Sr. Geraldo. Alegou que se recorda da descrição do bem na época da compra, como sendo uma casa com piscina, garagem, 3 quartos, uma suíte, sala e cozinha, apesar de não mencionar sequer o preço que pagou. Inobstante, o vendedor sequer foi arrolado como testemunha, além de não constar nos autos nenhum documento que evidencie a ocorrência do negócio, como um contrato, um recibo de compra ou qualquer pagamento ou transferência de quantia para terceiro. O autor ainda respondeu nunca ter declarado esse imóvel como seu, ou possuir qualquer documento que o vincule ao bem.

Outrossim, a testemunha
Celso
disse que os autores foram morar no imóvel em 1992/1993, data que não condiz com a informada pelos próprios demandantes na inicial. Não soube dizer quem morava antes, ou de quem os autores o compraram. Alegou que os autores realizaram benfeitorias, pois construíram uma piscina; mas o próprio Rui alegou que a piscina já constava na descrição do imóvel quando o adquiriu. O depoente acrescentou, ainda, que conhece o réu, pois comprou, de terceiros, alguns imóveis na região, cujos documentos estavam em nome dele, razão pela qual “perdeu” esses bens. Ao final, disse não saber se a vizinhança considera os autores os donos do imóvel, pois o mais próximo que morou deles foi a 6 quadras de distância, e que não reside mais na região.

Gilson
, muito embora tenha dito conhecer os autores há 15 anos e ter feito reformas na casa objeto da lide, não soube dizer a região em que eles moram, e ainda alegou que nunca foi ao bairro das Laranjeiras, onde está o imóvel. De toda sorte, afirmou que os autores não residem há 15 anos na mesma casa, pois moravam em Vila Velha/ES antes de se mudarem para Jacaraípe. Por fim, disse não ter ideia do tempo que os autores moram no local, mas que se recorda da primeira reforma que fez no imóvel, há cerca de 5 a 6 anos, feita para que os autores pudessem se mudar, haja vista que a casa estava completamente deteriorada.

O mesmo tempo de posse foi mencionado pela testemunha
Judite
, que afirmou morar na região há cerca de 30 anos, e que sabe que os autores residem ali desde 2014/2015, porque os vê na rua, apesar de não conhecer o imóvel e sua localização.

Rafael
, conquanto tenha alegado que os autores compraram o imóvel de Gilson e que lá residem desde 2005, não trouxe maiores esclarecimentos para corroborar suas alegações, não sendo capaz, sequer, de informar quais as benfeitorias que, segundo ele, realizaram na casa. Seu depoimento, por mais que se aproxime da narrativa autoral, não pode ser considerado isoladamente para a comprovação da usucapião, porque, além de desprovido de evidências, não está corroborado por nenhum dos outros depoimentos prestados em juízo.”

Por fim, outro ponto crucial é a ausência de informações claras sobre a origem da posse.

Em ações de usucapião, é fundamental que o possuidor explique como se deu a aquisição do imóvel ou as condições em que a posse foi iniciada. Essa lacuna compromete a análise do
animus domini
, requisito essencial para que a posse seja qualificada como
ad usucapionem
.

Os apelantes, no entanto, não forneceram qualquer explicação sobre como passaram a ocupar o imóvel. Não informaram se houve compra de terceiro, se já havia um posseiro anterior ou em que circunstâncias a posse se iniciou. Esse tipo de omissão dificulta a avaliação sobre a natureza da posse, uma vez que a origem e as condições em que foi estabelecida são aspectos essenciais para determinar se houve o cumprimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária.

Portanto, a ausência de documentos consistentes, as contradições nos depoimentos testemunhais e a falta de clareza sobre as circunstâncias em que a posse se iniciou revelam que os recorrentes não conseguiram demonstrar o decurso de tempo exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária, razão pela qual deve ser confirmado o julgamento de improcedência.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo os recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.